Tribunal: TJSP
Processo: 0000363-92.2019.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EXECUÇÃO. Inconformismo contra rejeição de impugnação, com majoração da astreinte. Existência de decisão interlocutória, a desafiar agravo de instrumento. Interposição de apelação. Via inadequada. Fungibilidade recursal. Impossibilidade. Erro grosseiro.
RECURSO NÃO CONHECIDO.